Tribunal: STF
Processo: MS 22160
Classe: MS
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1996-02-22
Data de publicação: 1996-02-22

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.
BOLSA DE ESTUDOS PARA DEPENDENTES DE EMPREGADOS DA FUNDAÇÃO
DE ASSISTÊNCIA AO ESTUDANTE - FAE.
MANDADO DE SEGURANÇA impetrado contra decisão do Tribunal
de Contas da União, que suspendeu a concessão do benefício.
Alegação de direito adquirido e invocação do princípio da
irredutibilidade de vencimentos.
        Artigos 5º, inc. XXXVI, 7º, inc. VI, e 39, § 2º, 39,
"caput", 37 e 169, parágrafo único, da Constituição Federal.
        Lei nº 8.112, de 11/12/1990 (Regime Jurídico Único).
1.      O art. 39 da Constituição Federal estabeleceu: a
União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão,
no âmbito de sua competência, regime jurídico único e plano de
carreira para os servidores da administração direta, das autarquias
e das fundações.
2.      E a Lei nº 8.112, de 11/12/1990, baixou as normas
relativas a esse Regime Jurídico Único, não concedendo aos
servidores "bolsas de estudo", vantagens que antes eram previstas
por Portarias da Presidência da Fundação de Assistência ao Estudante
- FAE.
3.      Se os antigos servidores celetistas dessa Fundação,
ao serem convertidos em servidores estatutários, por força da
referida norma constitucional (art. 39), conservassem vantagens
estranhas àquelas estabelecidas no Regime Jurídico Único, então este
não seria único. A norma constitucional não se cumpriria. Instaurada
estaria a disparidade entre os servidores, em detrimento daquela
norma que pretendeu estabelecer Regime Jurídico Único, em face do
qual não se pode falar em direitos adquiridos dos servidores, nem
mesmo a pretexto de irredutibilidade de vencimentos, sobretudo
quando a redução destes não é nominal, segundo a jurisprudência da
Corte.
4.      Outros princípios constitucionais estariam a impedir
a observância, também, do alegado direito adquirido, em casos como o
da espécie.
        Um deles, o do art. 37, segundo o qual a administração
pública direta, indireta ou fundacional obedecerá ao princípio da
legalidade. E, no caso, a vantagem não terá sido estabelecida por
lei.
        Outro, o do art. 169, parágrafo único, da C.F., segundo o
qual "a concessão de qualquer vantagem" pelos "órgãos e entidades da
administração direta ou indireta, inclusive fundações instituídas e
mantidas pelo Poder Público, só poderá ser feita" "se houver prévia
dotação orçamentária suficiente para atender às projeções de despesa
de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes" e "se houver
autorização específica na lei de diretrizes orçamentárias,
ressalvadas as empresas públicas e as sociedades de economia mista.
5.      Mandado de Segurança indeferido.
        Votação unânime.